Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Tipicidade da conduta.

1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento de testemunha presencial, não deixam dúvidas que o réu ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, não é caso de absolvição.

2 - A conduta consistente em ameaçar a vítima para pessoas do convívio dela, que a alertaram das ameaças e disseram para ela tomar cuidado com o réu, causando-lhe intimidação e temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.

3 - Apelação não provida.